Tribunal: TJES
Processo: 0009174-42.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009174-42.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIO BRAVIM

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0009174-42.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ELIO BRAVIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portador de etilismo crônico com encefalopatia hepática e em grave risco de morte, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar sua transferência e internação definitiva em leito hospitalar da rede pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica é parte legítima para responder por demanda que busca transferência e internação hospitalar de alta complexidade; (ii) estabelecer se a teoria da reserva do possível afasta o dever estatal de assegurar tratamento de saúde indispensável à preservação da vida; e (iii) determinar se o cumprimento da tutela provisória de urgência acarreta perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Constituição Federal, nos arts. 23, II, e 196, atribui competência comum a todos os entes federativos para cuidar da saúde pública, o que impõe responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos, internações e demais prestações necessárias à proteção da vida e da saúde.

4.O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências.

5.A organização regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde não afasta a legitimidade passiva do Município, pois a repartição administrativa de atribuições não pode ser oposta ao cidadão para restringir o acesso ao tratamento indispensável.

6.A comprovação documental do quadro de encefalopatia hepática, associada ao risco concreto de morte, evidencia a necessidade de intervenção judicial imediata para garantir a transferência e internação em unidade hospitalar adequada.

7.Em situações de urgência e emergência, a discussão sobre a classificação do procedimento como de média ou alta complexidade não prevalece sobre o dever constitucional de assegurar a preservação da vida.

8.A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar o mínimo existencial, especialmente quando estão em jogo os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

9.O cumprimento da tutela provisória de urgência não implica perda superveniente do objeto da ação, pois a medida possui natureza precária e necessita de confirmação por decisão definitiva de mérito.

10.Não são devidos honorários recursais, pois não houve condenação em honorários advocatícios na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, inclusive pela transferência e internação hospitalar em caráter de urgência. 2. A repartição administrativa de competências no SUS não afasta a legitimidade passiva do Município em demandas individuais de saúde. 3. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando comprovado risco à vida e à saúde do paciente. 4. O cumprimento da tutela de urgência não acarreta perda do objeto da ação, por depender de confirmação em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, I; CPC, arts. 85, caput e § 11, e 296.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral; STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; TJES, AI 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024; TJDFT, MS 0709871-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08.05.2023; TJGO, RN 5503172-86.2019.8.09.0138, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença de fls. 65/66 do Volume 001 (ID 18802091), proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ELIO BRAVIM
em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a transferência e internação definitiva do autor em leito hospitalar da rede pública estadual, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 18802091), o Município alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que o tratamento e a transferência hospitalar pleiteados pelo autor são procedimentos de alta complexidade que competem exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, não fazendo parte das atribuições da atenção básica fornecida pela municipalidade.

Ressalta que o requerente já foi transferido para o Hospital Estadual de Atenção Clínica — HEAC, unidade administrada pelo ente estadual, o que demonstraria o afastamento de qualquer responsabilidade do Município de Cariacica e configuraria a perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do objeto da demanda.

Defende que os serviços públicos de saúde devem ser prestados de forma regionalizada, hierarquizada e descentralizada, conforme o artigo 198, I, da Constituição Federal, cabendo a cada ente cumprir o papel conferido pela lei de regência. Invoca, ainda, a teoria da reserva do possível como limite à satisfação dos direitos sociais diante da ausência de recursos suficientes para demandas coletivas inesgotáveis, afirmando que a manutenção da rede de saúde municipal não disponibiliza o atendimento reclamado em razão da repartição de competências. Por fim, pauta-se no princípio constitucional da legalidade para requerer a reforma da sentença e a improcedência da pretensão autoral em face do Município.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 18802095 e 18802096 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em breve histórico, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Elio Bravim
em face do
Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo,
visando a determinação para que seja feita a sua imediata transferência para hospital adequado às suas condições de saúde.

Alega na inicial, em resumo, que: é portador de etilismo crônico com encefalopatia hepática, encontrando-se internado no Pronto Atendimento do Trevo há quatro dias à espera de uma vaga em hospital apropriado para o seu tratamento. Sustenta que o seu estado clínico se agravou, apresentando um quadro gravíssimo com evidente risco de morte, razão pela qual a médica assistente solicitou a sua transferência urgente para uma unidade hospitalar adequada, uma vez que o tratamento necessário não poderia ser recebido no pronto atendimento.

Invocando o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a sua transferência imediata para um leito hospitalar, com a posterior confirmação definitiva do pedido no mérito da ação.

Decisão em plantão judiciário às fls. 23 e ss, deferindo a tutela de urgência.

Em seguida, o
Estado do Espírito Santo
afirma que não apresentará contestação (fl. 30). Afirma, na oportunidade, que a internação do Requerente se efetivou no dia 24/05/2016.

Contestação apresentada pelo Município às fls. 33, arguindo sua ilegitimidade passiva e pugnando pela improcedência da ação. Réplica às fls. 50.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a transferência e internação definitiva do autor em leito hospitalar da rede pública estadual, sob pena de multa diária.

O magistrado primevo fundamentou que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cariacica não merecia prosperar, uma vez que a matéria já se encontra consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de haver solidariedade entre os entes integrantes do SUS no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Destacou que a necessidade do tratamento restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente os laudos médicos e espelhos de solicitação, sendo inconteste a condição precária de saúde do requerente.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A insurgência do Município fundamenta-se na premissa de que a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade recai exclusivamente sobre o Estado. Contudo, tal tese confronta diretamente o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, assento que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos

e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (CF, art. 196).

Igualmente, o art. 23, inciso II, da Carta Magna, também estabelece ser competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios,
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

Nessa esteira, a efetivação do direito de saúde é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessários a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Egrégia Câmara sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A RESERVA DO POSSÍVEL PARA AFASTAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a colocação de sujeito enfermo, tetraplégico, em instituição habitacional adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, em estabelecimento público ou, na falta de vaga, em instituição privada custeada pelos entes demandados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de garantir acolhimento institucional e cuidados especializados à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade pode ser direcionada ao Município; (ii) estabelecer se a teoria da reserva do possível afasta a obrigação do ente público de assegurar direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, atribui competência comum a todos os entes federativos para cuidar da saúde e da assistência social, garantindo a proteção das pessoas com deficiência, o que evidencia a obrigação solidária na efetivação de tais direitos.
4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento, acolhimento e internação em instituições de longa permanência, independentemente da divisão administrativa entre saúde e assistência social.
5. O precedente vinculante do STF no Tema 1234 limita-se ao fornecimento de medicamentos, não afastando a solidariedade no dever de prestação de serviços assistenciais e de acolhimento. 6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial, como saúde e dignidade humana, prevalecendo o entendimento firmado pelo STF no ARE 639337 AgR (Rel. Min. Celso de Mello), que condiciona a sua aplicação à observância da intangibilidade do mínimo existencial. 7. A vulnerabilidade extrema do autor, somada à omissão administrativa na esfera extrajudicial, justificam a intervenção judicial para garantir efetividade aos direitos fundamentais em risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado
Tese de julgamento
: 1. A obrigação de assegurar acolhimento institucional e cuidados especializados a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade é solidária entre todos os entes federativos. 2. A teoria da reserva do possível não afasta a responsabilidade estatal quando está em jogo o mínimo existencial ligado à saúde, assistência social e dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 6º; 23, II; 196; 204, I; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 2º, 3º, 37, 43, II, 45, V
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STF, Tema 793 de Repercussão Geral; TJSP, AI 2218343-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 05.11.2024; TJRS, RInom 5039220-86.2023.8.21.0022, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 06.12.2024; TJES, AI 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024; TJMA, AC 0801262-97.2021.8.10.0086, Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves, j. 02.07.2024; TJPR, ApCvReex 0002149-90.2022.8.16.0158, Relª Desª Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, j. 15.04.2024; TJSC, APL 5000573-62.2023.8.24.0014, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 27.02.2024.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação hospitalar da autora, condenando solidariamente o Município e o Estado na obrigação e, o primeiro, ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, especificamente se o Município, embora solidariamente responsável pela prestação de saúde, deve ser isentado de tal condenação sob a alegação de que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade dos entes da federação em demandas de saúde é solidária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Embora o cumprimento da obrigação deva ser direcionado, preferencialmente, ao ente com competência administrativa para a prestação específica, a responsabilidade conjunta justifica a permanência do Município no polo passivo.
4. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A conduta processual do Município, ao arguir sua ilegitimidade passiva requerer a extinção do processo em relação a si, configura resistência à pretensão autoral, justificando sua condenação ao pagamento da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a Defensoria integra, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A alegação de ilegitimidade passiva pelo ente municipal em demanda de saúde configura resistência à pretensão autoral, o que atrai sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a responsabilidade pela prestação de saúde seja solidária entre os entes federativos. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, DJe 06/02/2024.

Registro, ainda, que embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘
latu sensu
’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles.

No caso em tela, o autor apresentava quadro de encefalopatia hepática e risco de morte, exigindo intervenção estatal imediata. Em situações de urgência e emergência, a discussão sobre a "complexidade" do procedimento (média ou alta) torna-se secundária frente ao dever de preservação da vida. Negar a responsabilidade do Município sob o argumento de que a vaga é estadual equivaleria a fechar as portas da justiça a quem clama por socorro imediato.

Quanto à Teoria da Reserva do Possível, alegada pelo Município como limitador orçamentário, esta não pode prevalecer sobre o Mínimo Existencial do cidadão. O direito à vida e à saúde, quando sob ameaça grave e comprovada, sobrepõe-se às conveniências administrativas de gestão de recursos. A administração pública tem o dever de organizar seus orçamentos priorizando o atendimento das metas constitucionais de assistência à saúde.

Afinal, há muito a jurisprudência pátria refuta a aplicação do aludido entendimento quando esse é utilizado pela Administração Pública no intuito de eximir-se do desempenho de obrigações que lhe competem, sobretudo aquelas referentes ao mínimo existencial do cidadão, como é o direito à saúde.

Neste sentido, cumpre pontuar que o E. STF, no julgamento do ARE 639337 AgR, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, se manifestou quanto ao tema da seguinte forma:

[...] A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. -
A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]

(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

O Município ainda alega
que o requerente já foi transferido para o Hospital Estadual de Atenção Clínica, o que demonstraria o afastamento de qualquer responsabilidade do Município de Cariacica e configuraria a perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do objeto da demanda.

Entretanto, não vislumbro hipótese de perda do objeto em razão do cumprimento da liminar.

Como cediço, a medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito.

É nesse sentido o entendimento pacífico da jurisprudência. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é a responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde. Logo, é parte legítima para responder ao mandamus, em que se objetiva vaga em leito de UTI pediátrica. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. O fato de ter sido deferido o pedido liminar, com subsequente internação do impetrante em leito de UTI pediátrica, não conduz ao reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 458, VI, do CPC), em razão de o mencionado provimento judicial ser temporário e precário.
Nota-se a tutela provisória de urgência, consoante redação do art. 296 do CPC, pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, e, nessa medida, necessária a sua confirmação por decisão de mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada. [...]

(TJDF; MSG 07098.71-41.2023.8.07.0000; 169.9630; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 08/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR. CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O deferimento da medida liminar em sede de writ autorizando a internação do menor não autoriza à extinção do processo, visto que, embora seja satisfativa, trata-se de medida provisória e precária, devendo ser confirmada posteriormente por decisão de mérito
.
2. Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que compete aos entes estatais de todas as esferas do poder público de forma solidária, garantir o acesso à saúde. 3. Consoante dispõe o art. 196, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), constitui direito líquido e certo de toda pessoa, cuja omissão da autoridade pode ser combatida por meio de mandamus, a obtenção de tratamento médico específico. 4. É dever constitucional da municipalidade, uma vez comprovada a necessidade, fornecer os meios indispensáveis ao tratamento da doença que acomete ao paciente, inclusive disponibilizar vaga de internação para tratamento, conforme indicado pelo médico responsável. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO; RN 5503172-86.2019.8.09.0138; Rio Verde; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 15/02/2023; DJEGO 17/02/2023; Pág. 3168)

[...]
Não há que se falar em carência de ação por perda de objeto, pois assente o entendimento de que a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela é de natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos.
(TJDF; MSG 07061.16-43.2022.8.07.0000; Ac. 141.8258; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/04/2022; Publ. PJe 06/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes requeridos e confirmou a obrigação de fazer consistente na internação hospitalar do autor.

Outrossim, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), eis que inviável estabelecer honorários recursais em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
tendo em vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.